Tribunal: STF
Processo: HC 62541
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
EXISTINDO RECURSO DA ACUSAÇÃO, NÃO INCIDE A PRESCRIÇÃO RETROATIVA,
COM APOIO NA SÚMULA N. 146 (RTJ 109/97; 107/82). POSSIBILIDADE,
ENTRETANTO, DE O IMPETRANTE PLEITEAR PERANTE O JUÍZO DAS EXECUÇÕES,
A APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENIGNA (LEI 7.210/84, ART. 66, I), TENDO EM
VISTA A NOVA REDAÇÃO DO ART. 110, PARAGRAFO 1., DA LEI 7.209/84.
IMPOSSIBILIDADE DE A QUESTÃO SER APRECIADA ORIGINARIAMENTE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 62.487-1, D.J.U. DE 31.05.85).
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.